Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO. VEÍCULO DA SEGURADA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONDICIONADA À AFERIÇÃO DA CULPA PELO SINISTRO. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. ÔNUS DA AUTORA (CPC, ART. 373, I; CC, ARTS. 186 e 927). DESINCUMBÊNCIA. CONDUTOR. MANOBRA DE RETORNO. INSERÇÃO NA FAIXA CONTRÁRIA. INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DO VEÍCULO DA SEGURADA QUE TRANSITAVA PELA MÃO PREFERENCIAL. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADAS (CTB, ARTS. 26, I, E 34). CULPABILIDADE DO CONDUTOR INTERCEPTADOR. AFIRMAÇÃO. PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA CONDUTORA DO VEÍCULO ABALROADO. SEGURADORA. REALIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO (CC, ARTS. 186 E 786; STF, SÚMULA 188). PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ABALROADOR. REGISTRO NO DETRAN-DF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FATO DA COISA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. TRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. OUTORGA DE PODERES PARA DISPOSIÇÃO E GESTÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA IN REM SUAM. COMPREENSÃO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. CAUSADOR DO ACIDENTE. ÓBITO. SUCESSÃO. INSERÇÃO DO ESPÓLIO NO VÉRTICE PASSIVO. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADSTRITA AO LIMITE DA HERANÇA (CC., ART. 1.792). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Encerrando a alegação de alienação do automóvel envolvido no acidente tese defensiva e fato impeditivo e/ou extintivo do direito invocado pela parte autora, à parte ré arguente fica imputado o ônus de evidenciar o aduzido, ilidindo a presunção que o registro do automotor junto ao órgão de trânsito irradia, de forma que, evidenciando a alienação via de prova idônea, sobrepuja a presunção inerente ao fato de que o automóvel é de propriedade do condutor/possuidor, porquanto, em se tratando de coisa móvel, a transmissão da propriedade se opera com a simples tradição (CC, art. 1.267 e CPC, art. 373, II).
2. Outorgada procuração com poderes de disposição e gestão de veículo automotor, contemplando as cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e isenção de prestação de contas, deve ser assimilada, portanto, como procuração in rem suam, e, encartando amplos poderes de disposição e administração, retrata a subsistência de negócio translativo da titularidade do bem, corroborando a apreensão de que, em podendo a propriedade do veículo ser transmitida via simples tradição, configurando o registro da transmissão no órgão de trânsito medida anexa e acessória, comprovada a tradição e evidenciada a subsistência do negócio de alienação antes do sinistro via do instrumento, houvera a alienação do bem, tornando inviável a afirmação da responsabilidade solidária da antiga proprietária do automóvel pelos danos decorrentes do acidente em que se envolvera, a despeito de continuar registrado em seu nome no órgão de trânsito.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, estando o ônus de lastrear os requisitos imputados à parte que avia a pretensão indenizatória, consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
4. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, tendo o ilícito em que incidira sido determinado a sujeição do afetado aos prejuízos materiais e morais que sofrera, fica obrigado a compensar os danos advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).
5. A efetivação de manobra de retorno em via urbana reclama, de conformidade com as regras de experiência comum e com as próprias formulações que estão impregnadas no Código de Trânsito, cuidado e cautela, somente podendo ser consumada quando o condutor se deparar com condições favoráveis para sua ultimação sem o risco de interceptar a trajetória dos automóveis que transitam na via contrária (CTB, art. 26, I, e 34).
6. Age com culpa, caracterizada pela negligência e imprudência, o condutor que, olvidando-se dos deveres que lhe são imputados pelo legislador de trânsito, realiza manobra irregular de retorno, culminando com a interceptação da trajetória do automóvel que transitava regularmente pela via na qual irregularmente ingressara, determinando a colisão dos automotores, devendo, como decorrência impositiva do ilícito em que incidira, compor e compensar todos os danos que o acidente que provocara irradiara ao lesado, provocando-lhe avarias que resultaram em danos materiais.
7. De conformidade com o estatuído no artigo 1.792 do estatuto civil, “O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”, defluindo desse apotegma que, uma vez aferido que os herdeiros não lograram desincumbir-se do ônus que lhes estava afetado, de evidenciar a prova do excesso da cobrança à luz da herança legada, inviável o acolhimento do pedido de alforria da condenação deixada pelo falecido sob esse prima, devendo o espólio responder pela obrigação legada até os limites do patrimônio deixado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.